Tribunal: STF
Processo: HC 154091
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DESENVOLVIMENTO CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE SINAL DE INTERNET. DELITO PREVISTO NO ART. 183 DA LEI 9.472/1997. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.



    1. Ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiram que “o desenvolvimento clandestino de atividade de transmissão de sinal de internet, via rádio, comunicação multimídia, sem a autorização do órgão regulador, caracteriza, por si só, o tipo descrito no artigo 183 da Lei 9.472/1997” (HC 142738 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). Ainda: HC 124795 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/8/2019; HC 152118 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 129807 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017. 



    2. Habeas Corpus indeferido.